Tribunal: TJMT
Processo: 1038223-84.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038223-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 208.589.301-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0067-60 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1038223-84.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Jose Alberto dos Santos e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

Parte Recorrida(s):
Jose Alberto dos Santos e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 216

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO CÍVEL – COMPRA DE MERCADORIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por ambas as partes ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré
ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2.

O autor recorre pugnando pela reforma da sentença para majoração do
quantum
indenizatório, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Em contrapartida, a parte demandada pugna a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que se está diante de mero descumprimento contratual, que não enseja a reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Extrai-se dos autos que no dia 17/11/2021 o autor adquiriu “Fogão 4 bocas”, no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), e, que, no dia 18/11/2021, após a entrega do eletrodoméstico fora verificado que o produto apresentava vício de qualidade por adequação (manchas)
.

5.

Contudo, após as tentativas amigáveis de resolução do problema na seara administrativa as demandadas não forneceram qualquer informação sobre o conserto e/ou a possibilidade de substituição do fogão por outro com as mesmas características.

6.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

7.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

8.

No caso destes autos, observo que, a empresa ré procedeu com a substituição do produto no dia 03/12/2021,
somente após a propositura da presente demanda
(01/12/2021),
bem como mais de 20 (vinte) dias após a constatação do problema,
em clara afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao condenar a ré ao pagamento a título de danos morais.

10.

Danos morais caracterizados devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, conforme a documentação colacionada na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com o consumidor.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

15.

Condeno
o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022